Tribunal: CARF
Processo: 10850.723472/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.723472/2011-48
ACÓRDÃO
3202-003.485 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA MOEMA ACUCAR E ALCOOL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2005, 2006
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus
da prova é devido aquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.485 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723472/2011-48
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de despacho decisório
referente as PER/DCOMP abaixo discriminadas, com crédito oriundo de pagamento indevido ou
maior, de COFINS NÃO CUMULATIVA, período de 01/2005, 03/2005, 10 a 11/2005 e 01 a 03/2006,
para compensação dos débitos nelas declarados:

Não houve, entretanto, a confirmação integral do crédito solicitado pelo
contribuinte (pagamento indevido ou a maior - COFINS), conforme tabelas abaixo reproduzida:

Em sede de análise do crédito, verificou-se que o pagamento referente ao PA de
10/2005, constatamos que o contribuinte recolheu em 14/11/2005 a importância de R$
128.704,15, e que na DCTF referente ao ano-calendário de 2005, entregue pelo próprio
interessado consta a vinculação de R$ 51.176,77, portado restando um saldo de pagamento de R$
77.527,38, que foi pleiteado através da DCOMP n's 16691.89801.141205.1.3.04-3777 e será
reconhecido. Observar-se ainda que o contribuinte através da DCOMP
00388.29439.290110.1.3.04-4441, pleiteou o valor de R$ 128.704,15, relativamente ao mesmo PA
de 10/2005, valor este indeferido por falta de saldo disponível.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.485 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723472/2011-48
3
Com relação aos demais PA, ou seja 01/2005, 03/2005, 11/2005 e 01 a 03/2006,
não encontrou-se saldo de pagamento, pois nas DCTF dos anos-calendário de 2005 e 2006, todos
os pagamentos encontram-se vinculados com os débitos declarados pelo próprio contribuinte,
nas respectivas DCTF. A de se ressaltar que a análise das DCOMP se prende com base na DCTF
ativa no momento de sua formalização.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa a qual foi julgada
improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Recife/PE, formalizada
através doa acórdão 11-064.424, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/2005, 03/2005, 10/2005, 11/2005, 01/2006,
02/2006 e 03/2006
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DCTF RETIFICADORA. POSSIBILIDADE.
Se transmitida a PER/Dcomp sem a retificação de DCTF, o contribuinte
apenas terá direito subjetivo à compensação caso comprovada a liquidez e
certeza de seu crédito.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
sob pena de restar seu pedido indeferido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação integral do crédito.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.485 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723472/2011-48
4
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.
I- DO MÉRITO
Neste ponto, alega a recorrente que na apuração do crédito pleiteado pela
Recorrente o d. Auditor Fiscal apenas cruzou os DARF ́s recolhidos (indevidamente) com a DCTF.
Contudo, deixou de verificar as informações contidas nas DACON ́S retificadoras, as quais
demonstram que nos meses de janeiro, fevereiro, outubro e novembro de 2005 e fevereiro de
2006, o que levou a Autoridade Fiscal a reconhecer apenas parcialmente o crédito solicitado.
Entretanto, não assiste razão a recorrente.
Explico.
O indeferimento do pedido de compensação/ressarcimento formulado pela
Recorrente se deu por ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado, pois analisadas as
informações prestadas no documento identificado, não foi possível confirmar a existência do
crédito pleiteado, pois a recorrente não apresentou DCTFs retificadoras, nem ao menos qualquer
elemento de prova que sustente as suas alegações.
Em sua impugnação, não consta demonstração da base de cálculo utilizada na
apuração da COFINS não-cumulativa nem foram apresentados documentos fiscais e contábeis que
comprovassem o direito alegado.
Embora alegue, o direito da Recorrente não é tão verossímil como tenta fazer crer,
pois como é pacífico neste Tribunal o ônus de comprovar a legitimidade do crédito tributário
pleiteado pertence à Recorrente, e não ao Fisco, consoante art. 170 do CTN e art. 373 do
CPC/2015.
Registra-se que tratando-se de direito creditório, cabia à recorrente apresentar
documentos hábeis e idôneos a tal intento, primordialmente a escrituração contábil e fiscal,
devidamente conciliados com a nova apuração das contribuições, com base na legislação vigente.
Ora, não é a retificação de DCTF que cria o direito de crédito. O indébito tributário
decorre de pagamento indevido, nos termos do art. 165 e 168 do CTN, e não se vincula à
retificação de DCTF.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar ou restituir é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito
pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme
inteligência do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.485 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723472/2011-48
5
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal;

Daí, no que se refere a questão comprobatória do direito creditório vindicado pela
Recorrente, entendo que a documentação apresentada não é suficiente dado que, nem ao menos
houve a apresentação das DCTFs retificadoras, em sede de instrução, bem como, seria necessária
a apresentação da documentação contábil e fiscal da Recorrente, devidamente conciliada com os
livros contábeis e, adicionalmente, no caso dos créditos descontados, notas e livros fiscais.
Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de comprovação
do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/ Declaração de Compensação pertence à
Recorrente, sendo essa comprovação feita, primordialmente com a escrituração contábil e fiscal,
documentos hábeis e idôneos a tal intento. Isso porque o ônus da prova recai sobre quem alega o
fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, sob pena de restar indeferido o seu pedido.
Dada a ausência de juntada, no oportuno momento da instrução processual, dos
documentos comprobatórios do seu direito creditório, a decisão de piso não merece reforma.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este
fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Ante todo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 873
DF CARF MF
Original